Tribunal: STF
Processo: HC 64026
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NÃO E SUCEDANEO DE OUTROS MEIOS PROCESSUAIS
ABERTOS A INICIATIVA DO PACIENTE. PODENDO REQUERER AO JUIZ
COMPETENTE A UNIFICAÇÃO DAS PENAS A QUE FOI CONDENADO PARA
CONSTITUIÇÃO DE SERIE DISTINTA DAS JA ADMITIDAS, NÃO E DE SE
CONCEDER A ORDEM.